Tribunal: TJES
Processo: 5000175-67.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000175-67.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR
RECORRIDO: ROBSON ZANONI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Relator
: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a solicitação de antecipação de colação de grau foi feita apenas 12 dias da data limite para entrega do documento probatório para a posse no concurso, havendo culpa exclusiva do consumidor no caso;
b)
que não houve defeito na prestação de serviços da recorrente, havendo apenas a solicitação tardia, sendo impossível, com tão pouco tempo, fazer a colação antecipada, que é uma cerimônia formal;
c)
que houve injustiça na condenação da recorrente por danos morais, pois nenhuma instituição de ensino faz uma colação de grau com menos de 12 dias de planejamento;
d)
que o valor arbitrado na sentença, da indenização por danos morais, mostra-se exagerado e acarreta no enriquecimento sem causa do recorrido
.

Pois bem, de pronto, registro que o objetivo do instituto da antecipação de colação de grau (colação de grau na modalidade especial), é justamente propiciar ao estudante a possibilidade de obter, com maior celeridade, grau no curso de ensino concluído, para que possa aproveitar oportunidades que possam surgir antes da data oficial da colação de grau, como no caso, nomeação em concurso público.

Nesta senda, tenho que a recorrente, ciente da situação de urgência, inclusive da data final para que o recorrido tomasse posse no concurso para o qual foi nomeado, agiu com negligência, não diligenciando para que a colação de grau ocorresse dentro de prazo razoável e possível, frustrando a própria finalidade do instituto (colação de grau na modalidade especial).

Como bem anotado na sentença de piso, o requerente concluiu o curso de Graduação em Geografia no
segundo semestre de 2019 (em 14/12/2019), tendo sido aprovado em todas as disciplinas, conforme histórico escolar (Id. 3547220) e atestado de conclusão de curso notadamente emitido em seu favor, ainda em 16/12/2019 (Id. 3547222), portanto, no procedimento de verificação de dados para colação antecipada de grau do formando, não haveria toda a complexidade alardeada pela recorrente.

Desta forma, não merece prosperar a alegação recursal de que, o prazo de 12 dias para a realização do procedimento de antecipação da colação de grau do recorrido fosse prazo insuficiente, até porque referido procedimento pode ser realizado na própria secretaria da unidade de ensino, como comumente ocorre.

Em relação a alegação recursal de que a condenação por danos morais é indevida, tenho que não merece acolhimento tal pretensão recursal, pois suficientemente comprovado nos autos o ato ilícito (negligência) praticado pela recorrente, o qual ensejou na frustração da legítima expectativa do recorrido em obter grau por procedimento mais célere, e, posteriormente, tomar posse no cargo público para o qual foi nomeado, o que, por certo, provocou toda sorte de aflições a este.

Por fim, quanto ao pedido de minoração do valor dos danos morais fixados, também não assiste razão à parte recorrente, pois a indenização arbitrada em R$ 2.000,00 encontra-se em patamar consentâneo com o dano sofrido, não havendo desproporcionalidade, como alegado pela parte recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CURSO DE ENSINO SUPERIOR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU. RECORRENTE QUE, EM PRAZO RAZOÁVEL, E MUNIDA DOS DADOS ACADÊMICOS NECESSÁRIOS DO RECORRIDO, NÃO PROVIDENCIOU A COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA. PROCEDIMENTO QUE PODERIA TER SIDO REALIZADO DE FORMA MAIS CÉLERE E SIMPLES. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO RECORRIDO EM OBTER GRAU, PARA QUE CONSEGUISSE TOMAR POSSE EM CONCURSO PÚBLICO PARA O QUAL FOI NOMEADO. CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRENTE PELO EVENTO DANOSO (FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO). DANO MORAL EVIDENCIADO. CONSEQUÊNCIA DANOSA QUE, CERTAMENTE, ENSEJOU FRUSTRAÇÃO E AFLIÇÕES AO RECORRIDO. QUANTUM CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.